Tribunal: TJES
Processo: 5000531-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO RUFINO DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO ILEGAL. CONFUSÃO DE HOMÔNIMOS. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Viana/ES, em razão da expedição e cumprimento de mandado de prisão decorrente do processo de execução nº 0000495-18.2016.8.08.0056, referente a condenado homônimo, com dados pessoais distintos, postulando a expedição de alvará de soltura, a anulação do mandado e a exclusão definitiva de seus dados dos registros do processo executivo e dos sistemas BNMP/SEEU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na prisão do paciente, decorrente de erro de identificação por confusão de homônimos, apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, apesar da ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de habeas corpus pode superar o óbice da supressão de instância quando evidenciada flagrante ilegalidade, admitindo-se a concessão da ordem de ofício.

4. O mandado de prisão foi expedido em nome de pessoa diversa do executado, constatando-se divergências relevantes quanto à data de nascimento e filiação entre o paciente e o apenado da execução penal.

5. A documentação juntada demonstra, de forma inequívoca, a distinção entre o paciente e o verdadeiro condenado, inclusive por meio de fichas de identificação civil e registros oficiais.

6. A inconsistência de dados foi reconhecida por servidora do Poder Judiciário e corroborada por informações encaminhadas pela Polícia Civil, além de manifestação do próprio apenado da execução penal reconhecendo a confusão de homônimos.

7.
A manutenção da custódia do paciente, diante da comprovada identidade diversa, configura coação ilegal manifesta, impondo a suspensão do mandado de prisão expedido com seus dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido, com concessão da ordem de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A confusão de homônimos, devidamente comprovada por documentos oficiais e dados biográficos divergentes, configura flagrante ilegalidade da prisão.

2. A existência de flagrante ilegalidade autoriza a superação da supressão de instância e a concessão de habeas corpus de ofício.

3. É ilegal a manutenção de mandado de prisão e de registros executórios em desfavor de pessoa diversa do verdadeiro condenado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 681.294/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 738.905/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus e conceder, de ofício, a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000531-94.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
/ES

PACIENTE:
PABLO RUFINO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
PABLO RUFINO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Viana/ES.

Aduz o paciente a ilegalidade da prisão, porque o mandado de prisão expedido e cumprido em seu desfavor é, na verdade, de réu do homônimo do paciente.

Requer, assim, a “
imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente PABLO RUFINO DE SOUZA, para que cesse a coação ilegal imposta pelo mandado de prisão oriundo do Processo nº 0000495-18.2016.8.08.0056, o
fi
ciando-se com a máxima urgência a autoridade coatora e o estabelecimento prisional para cumprimento imediato
”. No mérito, requer a anulação do “
mandado de prisão expedido em nome do Paciente e determinar a imediata e de
fi
nitiva exclusão de todos os seus dados pessoais dos registros do Processo de Execução nº 0000495-18.2016.8.08.0056, com reti
fi
cação completa no BNMP/SEEU, com reconhecimento formal que paciente é pessoa diversa do Executado do Espírito Santo
”.

Inicial registrada sob o ID 17812906, acompanhada de documentos necessários à análise do presente.

O pedido liminar foi
deferido
mediante a decisão acostada no ID 17816123.

Foi feita conclusão dos autos ao Desembargador Plantonista no dia 19.01.2026, o qual decidiu (ID 17818976) que o requerimento de urgência estava prejudicado ante a apreciação do pleito pelo Desembargador Relator anteriormente.

Informações da autoridade coatora ao ID 17898682.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17935486, pelo reconhecimento da “
prejudicialidade do habeas corpus, em razão da revogação da prisão preventiva e da expedição de alvará de soltura, com a consequente perda de objeto da impetração, nos termos evidenciados nos próprios elementos que instruem o feito
”.

Pois bem.

Inicialmente, friso que apesar que não ter sido devidamente comprovada a análise da matéria pelo juízo de primeiro grau, é viável que sejam debatidas as questões suscitadas pelo paciente, desde que demonstrada flagrante ilegalidade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DO ÓBICE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA (ITENS SUBTRAÍDOS - ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - RESTITUÍDOS À EMPRESA VÍTIMA). 1. Excepcionalmente, este Tribunal Superior tem admitido a relativização do óbice da supressão de instância, pela análise de questões não debatidas na instância ordinária, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia, concedendo-se a ordem de ofício (AgRg no HC n. 738.905/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). [...]

(STJ, AgRg no HC nº 681.294/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 16.08.2022)

Analisando os presentes autos, verifico que PABLO RUFINO DE SOUZA obteve mandado de prisão expedido no dia 25/10/2024 em decorrência do processo de execução nº 0000495-18.2016.8.08.0056, no qual se executa pena referente aos processos nº 0047989-14.2012.8.08.0024; nº 0000908-65.2015.8.08.0056; nº 0010210-88.2013.8.08.0024.

Segundo informações constantes nos autos do
Habeas Corpus
e do processo de execução penal, apesar da execução penal ser de PABLO RUFINO SOUZA, nascido em 29/05/1991, filho de ROSINEI DO NASCIMENTO RUFINO e WALTER SOUZA; o mandado de prisão foi expedido em nome de PABLO RUFINO
DE
SOUZA, nascido em 10/07/1987, filho de JOSEFA RUFINO DE SOUZA e NILTON ANDRADE DE SOUZA.

Além disso, a diferença entre os documentos pode ser nitidamente observada através da comparação feita na petição inicial (ID 17812906) da Ficha de Identificação Civil do paciente, que consta do ID 17812918 e com a Carteira Nacional de Habilitação do apenado de ID 17812908.

Tal inconsistência de dados foi constatada por servidora do Poder Judiciário de São Paulo, local em que o paciente estava custodiado, conforme afere-se do ID 17812917 e juntado ao mov. 140.1 dos autos da execução.

Apesar o juízo da execução ter determinado, ao mov. 146.1 a realização de exame datiloscópico, não foi juntado nos autos tal documento, apesar disso, a polícia civil de São Paulo (mov. 155.2 dos autos da execução penal) enviou a ficha de identificação civil do paciente, pela qual constata-se a diferença entre ele e o apenado do processo de execução.

Soma-se a isto o fato de que o próprio apenado da referida execução penal ter peticionado dos autos (mov. 164.1 dos autos da execução) requerendo “
O reconhecimento da confusão de homônimos,
esclarecendo-se que o Reeducando é PABLO RUFINO SOUZA, filho de ROSINEI DO NASCIMENTO RUFINO, e não o homônimo de São Paulo
”.

Através do instrumento probatório colacionado ao presente
Habeas Corpus
, evidenciada está a flagrante ilegalidade da prisão de PABLO RUFINO
DE
SOUZA, fazendo-se necessária a suspensão do mandado de prisão expedido com seus dados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, em razão da ausência de decisão da matéria por juízo de primeiro grau, contudo, demonstrada a flagrante ilegalidade,
DE OFÍCIO,
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a decisão liminar em que determinei a expedição de Alvará de Soltura do paciente,
se por outro motivo não estive
sse
preso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder a ordem ao recurso.